Tribunal: TJSP
Processo: 2225190-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Indeferido pedido de bloqueio permanente nas eventuais contas do executado – Irresignação – Cabimento da medida - Bloqueio permanente, consistente em ordens consecutivas emitidas até se atingir valor determinado previsto no vigente Regulamento do BacenJud 2.0, nos termos do art. 13, § 4o - Medida disciplinada no Comunicado CG no 1788/2017 – Decisão

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Indeferido pedido de bloqueio permanente nas eventuais contas do executado – Irresignação – Cabimento da medida - Bloqueio permanente, consistente em ordens consecutivas emitidas até se atingir valor determinado previsto no vigente Regulamento do BacenJud 2.0, nos termos do art. 13, § 4o - Medida disciplinada no Comunicado CG no 1788/2017 – Decisão reformada – Recurso provido*